Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Verifico que o recurso de apelação adesiva interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ASA DELTA veio desacompanhado da guia de preparo e do seu comprovante de pagamento. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se.